Tribunal: TJDFT
Processo: 0727429-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727429-55.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 73713628) da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0722561-41.2019.8.07.0001 – id. 239287507) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de consulta ao RenaJud, sob fundamento que a existência de veículos pode ser diligenciada diretamente com o Detran e InfoJud, ante a ausência de demonstração da alteração da situação econômica dos executados, bem como a inscrição do executado no cadastro de inadimplentes via SerasaJud, visto que deve ser feito pelo credor. Narra que após diversas tentativas de localização de bens, além da falta de manifestação da recorrida, o agravante não obteve êxito em uma medida eficaz para obter a satisfação do seu crédito na totalidade. Alega, em suma, que é possível a renovação das consultas pelo RenaJud e InfoJud, visto que a última ocorreu a mais de dois anos. Sustenta que a negativação pelo SesasaJud confere maior efetividade à execução, visto que impacta a capacidade do devedor obter crédito e que a medida não exige esgotamento de pesquisas ou demonstração de ocultação de bens, nem a demonstração de impossibilidade de o fazer diretamente. Aponta perigo de dano na essencialidade das pesquisas aos sistemas InfoJud e Renajud para satisfação do crédito. Requer a antecipação da tutela para determinar a imediata pesquisa via InfoJud e RenaJud, bem como a inclusão do executado no cadastro de inadimplentes, via SerasaJud. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 28/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator